Tribunal: STF
Processo: CJ 6864
Classe: CJ
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1988-11-24
Data de publicação: 1988-11-24

Ementa:
CONFLITO DE JURISDIÇÃO. COMPETÊNCIA PARA JULGA-LO.
A TEOR DO ARTIGO 102, I, LETRA 'O' DA CONSTITUIÇÃO, NÃO E DA
COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL O JULGAMENTO DOS CONFLITOS
DE COMPETÊNCIA ENTRE JUIZES E TRIBUNAIS OU ENTRE JUIZES VINCULADOS
A TRIBUNAIS DIVERSOS. TAL COMPETÊNCIA E ATRIBUIDA AO SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA, ARTIGO 105, I, 'D' DA CARTA DA REPUBLICA, E
REMANESCE COM O TRIBUNAL FEDERAL DE RECURSOS, ENQUANTO NÃO
INSTALADA AQUELA CORTE.
CONFLITO NÃO CONHECIDO E REMETIDO AO E. TRIBUNAL FEDERAL DE
RECURSOS.